Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. Com efeito, tendo sido realizado o depósito judicial, fica excluída a responsabilidade do devedor com relação aos juros moratórios e à correção monetária, uma vez que passa a ser da instituição bancária a responsabilidade por realizar as devidas correções financeiras.
2. Diante da ausência de fundamentação capaz de comprovar o acerto dos cálculos apresentados pela parte exequente, não há como reformar a decisão que reconheceu o excesso de execução.
3. Agravo de instrumento não provido.